Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pedida pelo ora Recorrente em desfavor da parte agravada. O Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de se pedir a desconsideração da personalidade jurídica com base no Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida e da existência de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados pela empresa devedora. Assinala que, não obstante a relação subsidiária tenha sido resolvida sob os comandos do Código Civil, a Teoria do Diálogo das Fontes permite a incidência de instituto jurídico constante no CDC, em razão da relação entabulada entre as partes. Alternativamente, defende a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com fundamento no art. 50 do Código Civil, em razão da demonstração da confusão patrimonial, estampada em pagamentos na conta particular do sócio da empresa, quando o contrato foi entabulado com a pessoa jurídica. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja com fundamento no CDC, seja com fundamento no CC e, no mérito, o provimento do recurso no sentido defendido em sede de liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Inicialmente, de fato, não restou comprovada, de plano, a relação consumerista, pois a demanda principal, PJe n. 0710992-59.2018.8.07.0007, foi resolvida à luz do Código Civil Brasileiro. Muito embora o Recorrente tenha invocado os dispositivos do CDC, na r. sentença foi reconhecida a incidência das normas civilistas. Vale ressaltar que não consta nem do feito originário, nem do cumprimento de sentença que o Agravante seria o destinatário final na relação jurídica relativa aos serviços prestados pela empresa executada, de modo que, nesta fase processual, mostra-se temerário o reconhecimento de natureza diversa da relação estabelecida no processo de conhecimento. Portanto, por ora, tenho que a hipótese deve ser resolvida conforme as determinações do Código Civil. Neste aspecto, com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Dentro desse contexto, tenho que constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelos credores não comportam o aludido incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. Ainda que Sua Excelência tenha invocado a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, impõe considerar que tais matérias se referem ao mérito do incidente, de forma que indeferir o pedido liminarmente o incidente presentes os requisitos formais para sua instauração implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, concedo parcialmente a liminar, para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa executada, com fundamento no Código Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator